Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708172-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO RODRIGUES ALVES EMBARGADO: SOPHIA BEIRIZ LUCCHESI, SERGIO LUCCHESI DE SA DECISÃO Considerando o teor dos embargos de ID 68147773, por meio do qual se pretende a discussão acerca do mérito da decisão que não conheceu o recurso, observando o princípio da fungibilidade e o disposto no art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, recebo a peça como agravo interno. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a atuação. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora